Tribunal: TJDFT
Processo: 0744510-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DESNECESSIDADE. LÍQUIDAÇÃO. SENTENÇA. TEMA 1.170 DO STF. DETERMINAÇÃO. SUSPENSÃO. PROCESSOS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/97. MANDADO DE SEGURANÇA N.o 7.253/97. LIMITAÇÃO. TEMPORAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Inaplicável a tese de suspensão com fundamento no Tema 1.169, pois o presente caso versa sobre situação distinta da prevista no precedente repetitivo suscitado, haja vista que o título executivo genérico apontou com clareza o período e o tipo do benefício a ser pago ao exequente, não havendo discussão pendente que justifique o início da fase de liquidação de sentença.
2. Inaplicável a tese de suspensão com fundamento no Tema 1.170, visto que na decisão que reconheceu a existência de repercussão geral da questão, houve determinação do relator para a suspensão apenas dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, e não das ações em curso.
3. O título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença decorre da ação coletiva n.o 32.159/97, na qual o executado/agravado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n.o 16.990/1995. 3.1 Assim, transitados em julgado o MS no 7.253/97 e a Ação no 32.159/97, firmou-se a condenação do executado/agravado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995, no que tange ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 (28/04/97). 3.2 Portanto, sendo vedado o bis in idem, mostra-se devida a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997 (quando foi impetrado o MS) e fica afastado o direito pleiteado pelo agravante.
4.Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
5. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, em que a decisão declaratória ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Exegese do art. 535, § 5o e 7o do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução decorrente da limitação temporal do título executivo. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.